Tribunal: TJMT
Processo: 1004347-21.2024.8.11.0007
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004347-21.2024.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARIA LINDACI FABRICIO DE SOUZA - CPF: 939.572.382-34 (APELANTE), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (APELADO), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

MARIA LINDACI FABRICIO DE SOUZA

APELADO:

ADMINISTRADORA DE CONS
Ó
RCIO NACIONAL HONDA LTDA.

EMENTA
.
DECRETO LEI N.
º
911/1969
.
RECURSO DE APELAÇÃO
.
AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO.
PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA PENDENTE.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA.
APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO
APÓS PAGAMENTO DA DÍVIDA
.

TESES DA CONTESTAÇÃO NÃO APRECIADAS
E DISPENSA DE INTIMAÇÃO DA AUTORA PARA APRESENTAR RÉPLICA
SOB O ARGUMENTO DE PRECLUSÃO
POR
RECONHECIMENTO DO PEDIDO.
PURGAÇÃO DA MORA QUE NÃO EXCLUI A POSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO E RÉPLICA.
EXEGESE DO ARTIGO 3º, § 4º, DO DECRETO-LEI Nº 911/1969
. PRELIMINAR ACOLHIDA. PEDIDO DE JULGAMENTO ANTECIPADO DE MÉRITO
SOB O ARGUMENTO DE CAUSA MADURA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E DIREITO DA AUTORA A APRESENTAR RÉPLICA.
PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA ANULADA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença que homologou o reconhecimento da procedência do pedido e declarou consumada a purgação da mora contratual. A sentença foi proferida sem analisar a contestação
,
apresentada pela apelante após o pagamento da
integralidade da
dívida
,
e sem permitir que a parte apelada se manifestasse por meio de réplica, sob o argumento de preclusão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A controvérsia envolve, em primeiro lugar, a análise da preliminar de nulidade da sentença por
error
in procedendo
, dado que o juiz de origem não
teria apreciado
as teses apresentadas na contestação e dispensou a réplica da parte autora. Em segundo lugar, discute-se o pedido de julgamento antecipado do mérito pela instância superior, sob o argumento de causa madura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Com relação à preliminar de nulidade da sentença, verificou-se que a purgação da mora contratual, nos termos do art. 3º, § 4º, do Decreto-Lei n.º 911/1969, não impede a apresentação de contestação pelo devedor, que pode questionar o valor ou outros aspectos contratuais, sendo, portanto, equivocada a dispensa da análise da defesa e a
ausência de intimação da autora para apresentar réplica.

4.
No que diz respeito ao pedido de julgamento do mérito em segunda instância com base na teoria da causa madura, observa-se que as teses apresentadas pela apelante não foram analisadas pelo juízo a
quo
, e a apelada não foi intimada a replicar, configurando supressão de instância e violação
à ampla defesa e ao
contraditório. Por essa razão, o julgamento do mérito deve ser realizado pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Recurso provido.

Teses de julgamento:

“
Em ações de busca e apreensão, a
purgação da mora contratual não exclui a possibilidade de apresentação de contestação pelo devedor, que pode discutir o valor da dívida ou outros aspectos contratuais, nos termos do art. 3º, § 4º, do Decreto-Lei n.º 911/1969.
”

“
Não é cabível o julgamento antecipado do mérito em
segunda instância,
com base na teoria da causa madura
,
quando a matéria
da contestação
não foi analisada pelo juízo de primeiro grau e a parte contrária
, por outro lado,
não foi intimada para apresentar réplica.
”

_________

Dispositivo relevante citado:

CF/88,
art. 5º, incisos LIV e LV
;
Decreto-Lei n.º 911/1969, art. 3º, §§ 2º e 4º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SC -
AC
0300785-75.2018.8.24.0045, Rel
. Des.
Roberto
Lepper
,
j.
27
.
04
.
2023
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
,

interposto

por
MARIA LINDACI FABRICIO DE SOUZA
,
tirado
contra sentença
(ID
237837160
)

proferida
pelo
Juízo
da

6ª

Vara
da Comarca de Alta
Floresta
-MT
que
,
nos autos d
a Ação
de Busca e Apreensão

Veicular
ajuizada
por

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.
,

homologou o reconhecimento da procedência do pedido e declarou consumada a purgação da mora contratual,
nestes termos:

[...]

Trata-se de ação de busca e apreensão veicular movida por ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA. em face de MARIA LINDACI FABRÍCIO DE SOUZA, aduzindo que as partes firmaram contato de consórcio n. 4477933004 e, por força da contratação, adquiriu a ré a motocicleta HONDA BIZ 100, cor prata, ano 2023, chassi 9C2JC7000PR129640,
renavam
01360648396, placa RRX1F60, ofertada em garantia fiduciária. Aduz o banco autor que a dívida perfaz a monta de R$ 5.303,71, ante o vencimento antecipado de todo contrato.

A medida liminar foi deferida (id. 156752825) e a motocicleta apreendida (id. 157490544).

Na sequência, a ré comprovou a purgação da mora (id. 158033292), tendo a instituição autora concordado com o montante depositado e pugnado pela extinção da lide (id. 159093780).

Posteriormente, foi apresentada contestação pela acionada
(id. 159297119).

[...]

No caso em questão, houve o depósito do valor integral alusivo às parcelas vencidas e vincendas
(id. 158033292).

Posteriormente, apresentou defesa, questionando a ausência de notificação pessoal, abusividade contratual, dentre outras questões.

Sobre este ponto, tem-se que
em razão da opção pela purgação da mora, inviável a discussão acerca do procedimento de busca a apreensão e a revisão das cláusulas contratuais, pois a escolha da purga da mora acarreta a preclusão lógica do direito de contestar os pedidos arguidos na inicial.

[...]

Assim, tem-se que
se operou a preclusão, de forma que a análise da peça de resistência perdeu o objeto
, motivo pelo qual se torna dispensável a intimação da parte autora para apresentação de réplica (id. 159570855), até porque já se manifestou no id. 159093780, requerendo o julgamento da lide.

A situação apresentada, portanto, é a de reconhecimento do pedido seguido do pagamento do valor apontado como devido, o que deve conduzir à extinção da demanda, já que houve concordância do autor quanto ao montante adimplido.

III - DISPOSITIVO
. Ante o exposto, forte no art. 487, III, do CPC,
HOMOLOGO o reconhecimento da procedência do pedido e DECLARO consumada a purgação da mora contratual
.

Revogo a medida liminar (id. 156752825), devendo a motocicleta apreendida ser devolvida à ré, de imediato
.

O ônus de garantia da alienação fiduciária deverá ser baixado pela instituição financeira.

Expeça-se alvará de liberação do valor depositado e de seus acréscimos, em favor da parte autora.

Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, no importe de 10% (dez por cento) do valor atualizado do débito. Todavia, fica suspensa tal exigibilidade (art. 98, §3º, CPC), em razão do benefício da Justiça Gratuita
que ora lhe defiro, diante da comprovação da hipossuficiência alegada (id. 157667227).

[...]
[Grifos
nossos e do original]

Em suas razões recursais
(ID

237837168
),
a
apelante

suscita
as seguintes preliminares:

Nulidade da sentença por
error
in procedendo
e aplicação da teoria da causa madura

No mérito,
a
recorrente sustenta os
seguintes questionamentos
fático-jurídicos:

Ausência de notificação pessoal da devedora
: descaracterização da mora e violação da boa-fé objetiva

Do restabelecimento do parcelamento, restituição das parcelas vincendas e danos morais

Aplicação do CDC, cláusula abusiva dos juros
e inconstitucionalidade do vencimento integral da dívida vincenda

A parte apelada, por sua vez, apresenta contrarrazões (ID
237837172
)
na quais rebate as alegações
da recorrente.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

Recurso tempestivo
, conforme
certidão de ID
237837169
,
e preparo
isento, uma vez que a apelante obteve os benefícios da gratuidade da justiça nos autos de origem, nos termos da certidão de ID 239124150.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
MARIA LINDACI FABRICIO DE SOUZA

APELADO:
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.

VOTO
PRELIMINAR

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de
Recurso de Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da
6ª Vara da Comarca de Alta
Floresta-MT
que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão Veicular ajuizada pela parte ora
apelada
, homologou o reconhecimento da procedência do pedido e declarou consumada a purgação da mora contratual
, além de condenar a recorrente
ao pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado do débito, mas suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Em síntese, o Juízo
a quo

asseverou que, após a apreensão do veículo, a ré
, ora apelante,
realizou o depósito integral das parcelas vencidas e vincendas, com a concordância da parte autora, o que resultou na extinção da lide nos termos do art. 487, III, do
Código de Processo
Civil

e, consequentemente, na perda do objeto da contestação, uma vez que a purgação da mora acarreta a preclusão do direito de contestar o pedido inicial.

A seguir, passo ao exame das teses preliminares arguidas pela apelante.

1. Nulidade da sentença por
error
in procedendo
e aplicação da teoria da causa madura

A apelante sustenta que
o simples pagamento da dívida não implica automaticamente em reconhecimento do pedido inicial, conforme o art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei n.º 911/1969.

Assevera que
o § 4º do mesmo artigo permite que o devedor apresente contestação à ação de busca e apreensão, mesmo após o pagamento integral da dívida.

Desse modo, aduz que a sentença violou seu direito à ampla defesa e ao contraditório (art. 5º, LV, da Constituição), pois o pagamento da dívida não configura concordância com todos os aspectos do contrato.

Ademais, em decorrência da nulidade da sentença, requer que o Tribunal julgue imediatamente o mérito, aplicando a Teoria da Causa Madura, pois a controvérsia seria puramente de direito e todos os elementos necessários para julgamento já estariam nos autos.

A apelada, por sua vez,
argumenta que não houve
erro in procedendo
,
pois
a purgação da mora inviabilizaria o prosseguimento da busca e apreensão.

A recorrida sustenta que, ao purgar a mora, a apelante reconheceu tacitamente a dívida, o que torna a apresentação de contestação juridicamente incompatível. Segundo a apelada, não faz sentido purgar a mora e, ao mesmo tempo, questionar as cláusulas contratuais.

Ademais, a apelada contesta o pedido da apelante para aplicação da teoria da causa madura, argumentando que tal pedido representaria uma supressão de instância, já que a questão de mérito sobre as cláusulas contratuais não foi apreciada pelo juízo de primeiro grau.

Pois bem
.
Assiste razão à apelante.

Isso porque,
nas Ações de Busca e Apreensão,

executada a liminar, o devedor poderá optar pelo pagamento da dívida, para fins de purgação da
mora e restituição do veículo, e, ao mesmo tempo, apresentar resposta aos termos na inicial caso discorde do valor informado na peça inaugural.

Não há, pois, preclusão lógica a obstar a análise dos argumentos invocados na contestação
, sob a inteligência do
art. 3º, §§ 2º e 4º, do Decreto-Lei n.º 911/1969
,
in
verbis
:

Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2
º
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

[...]

§ 1º Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.

§

2º No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus
.

§ 3º O devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar.

§ 4º
A resposta poderá ser apresentada ainda que o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 2o, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição
.

[...]

Ressai dos autos que, após a ora apelante pagar a integralidade da dívida
para purgar a mora
, nos termos do ID
237837151, seguida de manifestação de aquiescência da ora apelada (ID
237837155), a recorrente
apresentou Contestação (ID 237837156) na qual, expressamente, postula
não só pela descaracterização da mora, mas também
sustenta excesso no
montante da dívida sob o argumento de juros abusivos
.

Desse modo, a ausência da análise da contestação do apelante,
sob o argumento de preclusão e reconhecimento do pedido em decorrência da
purgação da mora, configura cerceamento de defesa, devendo ser anulada a sentença proferida e retomada a marcha processual.

A corroborar o entendimento, cita-se:

BUSCA E APREENSÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO PELA SUPERVENIENTE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR -
REQUERIMENTOS FORMULADOS NA CONTESTAÇÃO NÃO ANALISADOS EM RAZÃO DO PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO - PURGAÇÃO DA MORA QUE NÃO EXCLUI A POSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DE RESPOSTA - EXEGESE DO ARTIGO 3º, § 4º, DO DECRETO-LEI Nº 911/1969 - PRECLUSÃO LÓGICA NÃO CONFIGURADA - SENTENÇA EXTINTIVA CASSADA
- RECURSO PROVIDO
Mesmo se o réu optar pelo pagamento integral da dívida a fim de purgar a mora para, com isso, ver-lhe restituído o bem apreendido, não haverá preclusão lógica para o oferecimento de resposta.
(TJSC, Apelação n. 0300785-75.2018.8.24.0045, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Roberto
Lepper
, Quinta Câmara de Direito Comercial, j. 27-04-2023).

(TJ-SC - Apelação: 0300785-75.2018.8.24.0045, Relator: Roberto
Lepper
, Data de Julgamento: 27/04/2023, Quinta Câmara de Direito Comercial) [grifo nosso]

Desse modo,
a preliminar
, neste ponto,
deve ser acolhida
.

Por outro lado,
n
o que concerne ao pedido de julgamento d
o
mérito, em sede de Segunda Instância, sob o argumento de causa madura
, com fulcro no
art. 1.013, § 3º, I, do Código de Processo Civil, sem razão a apelante, uma vez que
, além das teses suscitadas na contestação não terem sido apreciadas pela sentença objurgada, o Juízo
a quo
sentenciou sem conceder o direito da ora apelada em apresentar a respectiva impugnação
, caso queira,
à contestação
.

Assim
, sob pena de
supressão de instância e violação à ampla defesa e ao contraditório
, a matéria
de mérito
precisa ser primeiramente
examinada e julgada perante o Juízo de origem
, com o prévio direito da apelada em apresentar a réplica à contestação
, com fulcro no
art. 5º,
inciso
s
LIV e
LV, da CF/88
.

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença objurgada, devendo o feito retornar à origem e retomar seu regular processamento.

Por fim, em decorrência da anulação da sentença, com o consequente afastamento da condenação em honorários advocatícios, não há que falar em majoração da verba honorária em sede recursal, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024